Tribunal: TJSP
Processo: 1008361-22.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Apelação. Ação de usucapião. Procedência. Inconformismo dos réus. Descabimento. Cerceamento de defesa. Alegação não comprovada. Autor que demonstrou o exercício da posse, por si ou seus antecessores, mansa e pacífica, sem oposição, pelo período de 10 anos exigido na lei (art. 1.242, do CC. Comodato inicial da antecessora transmutado com a morte do herdeiro que autorizou sua entrada. Desídia dos

Ementa:
Apelação. Ação de usucapião. Procedência. Inconformismo dos réus. Descabimento. Cerceamento de defesa. Alegação não comprovada. Autor que demonstrou o exercício da posse, por si ou seus antecessores, mansa e pacífica, sem oposição, pelo período de 10 anos exigido na lei (art. 1.242, do CC. Comodato inicial da antecessora transmutado com a morte do herdeiro que autorizou sua entrada. Desídia dos herdeiros do proprietário. Bem adquirido de boa-fé pelo requerente através de escritura particular. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Gratuidade. Recurso improvido.